Tribunal: STF
Processo: ADI 2301
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-27
Data de publicação: 2003-09-27

Ementa:
IPVA - DESCONTO - AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Ao primeiro
exame, não surge relevante a articulação sobre a impossibilidade de
o Estado federado, relativamente a tributo situado na respectiva
competência - IPVA -, vir a dispor sobre desconto, considerada a
ausência de infração de trânsito